Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-82.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702366-82.2017.8.07.0008 APELANTE: RONALDO DOMINGUES BARBOSA APELADO: IVANETE LIMA DA SILVA BARBOSA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR